Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para determinar a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes, determinar a utilização da TR como índice de correção monetária e para fixar o termo inicial dos juros de mora quanto aos honorários advocatícios a data do trânsito em julgado.
2. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de condenações judiciais de natureza administrativa em geral – ações condenatórias em geral, proferidas após julho de 2009, ou seja, depois da alteração promovida pela Lei no11.960/2009, e não inscrito em precatório, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento.
4.Recurso do exequente conhecido e provido.